Tribunal: TJDFT
Processo: 0718457-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718457-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MARIA DE MIRANDA RAMOS, ANDREA DE MIRANDA RAMOS KERN, NELSON LUIZ DE MIRANDA RAMOS AGRAVADO: REINALDO BIZERRIL CAMARGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por RENATA MARIA DE MIRANDA RAMOS, ANDREA DE MIRANDA RAMOS KERN E NELSON LUIZ DE MIRANDA RAMOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0727501-49.2019.8.07.0001 apresentado por REINALDO BIZERRIL CAMARGO, pela qual indeferido o pedido de cancelamento da penhora e da averbação de indisponibilidade de imóvel. Esta a decisão agravada: “1. Conforme se observa do documento de ID 180335850, os interessados adquiriram o imóvel sem anuência do juízo e sem observar as penhoras anteriores gravadas na matrícula do bem, assumindo o respectivo ônus. Ademais, o pagamento sequer foi realizado em conta judicial, sendo que o juízo da 8a Vara Cível se limitou a liberar a penhora, o que difere de homologar a compra e venda, observado os atos de expropriação previstos no CPC. Ante o exposto, a compra e venda realizada entre particulares não pode ser oposta em desfavor do credor, razão pela qual indefiro o pedido de cancelamento da penhora e averbação de indisponibilidade. Cadastre-se os peticionantes de ID 180327240 como interessados e intime-os do teor desta decisão. Preclusa esta decisão, expeça-se mandado de avaliação do imóvel de ID 185142712. 2. Considerando a existência de outras penhoras na matrícula dos bens, ao exequente informar o valor aproximado do imóvel e o valor atualizado da constrição anterior, trazendo aos autos os respectivos documentos dos Juízos que ordenaram tais atos, evitando a realização de penhora que se revele infrutífera. Deverá, ainda, informar se já foram adotados atos de expropriação dos imóveis penhorados. Por fim, deverá apresentar planilha atualizada do débito, conforme já determinado. Prazo de 05 dias, sob pena de extinção.” – ID 186583315 dos autos n. 0727501-49.2019.8.07.0001. Os embargos de declaração opostos por RENATA MARIA DE MIRANDA RAMOS, ANDREA DE MIRANDA RAMOS KERN E NELSON LUIZ DE MIRANDA RAMOS (ID 188387563 – origem) foram rejeitados pela seguinte decisão: “1. Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão, haja vista que a decisão é clara quanto aos critérios para indeferir a desconstituição da penhora do imóvel. Ademais, o fato do devedor não ter bens suficientes para garantia da obrigação não é condição para que se realize a venda de bens sem observância dos critérios legais. De igual modo, não há que se falar em anuência tácita, quando o credor ressalta sua intenção em receber o valor do débito que lhe é devido. As razões expostas pelo embargante demonstram que pretende a reanálise das alegações e provas, a fim de conformá-las ao seu entendimento, o que demanda a interposição de recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. 2. Compete ao exequente instruir adequadamente o processo e não repassar o ônus que lhe compete ao executado. Intime-se pessoalmente o exequente para cumprir adequadamente o determinado no ID 186583315, em cinco dias, sob pena de extinção.” – ID 192395867 dos autos de origem. Nas razões recursais, os agravantes alegam: “( ) os dois pedidos de cancelamento foram indeferidos pelos seguintes fundamentos: Que a compra e venda do imóvel foi realizada sem anuência do juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF e sem a observância os atos expropriatórios previstos no CPC; Que foi realizada sem observar as penhoras anteriores gravadas na matrícula do bem, assumindo os interessados os respectivos ônus pela sua atitude; Que o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF se limitou a liberar a penhora, o que difere de homologar a compra e venda; Que o pagamento não foi realizado em conta judicial; Que não houve anuência do exequente, Reinaldo Bizerril Camargo, na compra e venda realizada perante a 8a Vara Cível de Brasília/DF.” (ID 58803715, p.7). Sustentam: “( ) todos os fundamentos da decisão recorrida foram devidamente afastados. Senão vejamos: Que a compra e venda do imóvel foi realizada sem anuência do juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF e sem a observância dos critérios legais; Flagrante o equivoco destas razões de decidir porque, como já dito acima, a venda do imóvel foi feita por ordem e orientação do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF, que participou de todos os atos referentes ao pedido de autorização da venda do imóvel em questão, tendo o negócio firmado observado os atos expropriatórios previstos no CPC em seu artigo 879, I, do CPC, que prevê a venda por iniciativa particular. Que foi realizada sem observar as penhoras anteriores gravadas na matrícula do bem, assumindo os interessados os respectivos ônus pela sua atitude; Não é verídica, data venia, esta assertiva posta nos fundamentos da decisão atacada, porque a penhora preferencial é a do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF. Somente cinco meses após a primeira penhora realizada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF é que foi determinada a penhora no rosto dos autos do processo em curso na 13a Vara Cível de Brasília/DF, conforme se vê da matrícula R-4 – 59998, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis ( id.76750762). Aliás esta questão nunca foi posta em discussão pelo credor Reinaldo Bizerril Camargo, autor da ação em curso perante a 13a Vara, que só tomou conhecimento da existência de bens passíveis de constrição quase um semestre após a penhora ter sido deferida pelo Juízo da 8a Vara Cível e que jamais contestou tal preferência. Que o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF se limitou a liberar a penhora, o que difere de homologar a compra e venda; Também não corresponde com a verdade esta assertiva, porque o Juiz da 8a Vara Cível participou de todos os atos referentes ao pedido de autorização da venda do imóvel em questão, dando vista a todos os interessados e, ainda, com a participação do credor, ora agravado, deste processo (id. 16621737 - Processo n. 0025886-22.2006.8.07.0001), que deu expressa ciência sobre a proposta de venda da sala e ainda afirmou que aguardava crédito excedente para a satisfação da penhora no rosto dos autos. Vejam, Excelências, a integral participação do Juiz da 8a Vara Cível na autorização do negócio e na homologação do acordo feito. No id 162465272, do processo n. 0025886- 22.2006.8.07.0001, o MM Juiz da 8a Vara Cível de Brasília/DF - depois da concordância do credor ora agravado, naquele processo - determinou que o depósito fosse realizado pelo devedor, depósito correspondente a integralidade da cota-parte penhorada. Mais adiante o referido Magistrado determinou que o credor se manifestasse sobre o depósito efetuado (id. 166631136) e, por fim, determinou o cancelamento da penhora (id. 176544373), todos os atos realizados nos autos do processo acima referido. Não nos parece possível ter-se alguma dúvida sobre a concordância do Magistrado sobre a venda do imóvel em questão, depois da realização de todos estes atos, inclusive da determinação de cancelamento da penhora e da averbação de indisponibilidade. Que o pagamento não foi realizado em conta judicial; Foi realizado na conta determinada pelo Juiz da 8a Vara Cível de Brasília ( id.162465272). Portanto, foi feita em cumprimento a uma decisão judicial. Que não houve anuência do exequente, Reinaldo Bizerril Camargo, na compra e venda realizada perante a 8a Vara Cível de Brasília/DF. Data venia, também não há como se concordar com esta fundamentação, haja vista que o credor concordou expressamente com o negócio firmado na 8a Vara Cível , através de sua advogada, e ainda afirmou que aguardava crédito excedente para a satisfação da penhora no rosto dos autos ( vide id. 166212737 – acima transcrito).” (ID 58803715, p.p.15-17). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduzem que “O perigo de dano revela-se, também, no fato de que a manutenção da penhora sobre a cota-parte do devedor foi esgotada com o pagamento no processo em que houve penhora no rosto dos autos, não havendo mais, em relação a este bem imóvel, nenhum valor ou direito passível de constrição, e a não liberação da penhora poderá implicar na rescisão da promessa de compra e venda e trazer prejuízos irreversíveis a segunda agravante, pois traz comprometimento à sua sobrevivência. Já a probabilidade do direito apresenta-se no desrespeito às normas processuais civis, principalmente ao artigo 797 do CPC e aos artigos da 4o, 6o e 10o da CF.” (ID 58803715, p.18). Por fim, pedem: “REQUER, LIMINARMENTE, nos termos do artigo 1.019, I, do NCPC, seja deferida a antecipação de tutela recursal, a fim de ser determinado o cancelamento da penhora e da averbação de indisponibilidade realizada pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF, incidentes sobre o imóvel levado a registro na matrícula no 59998 do Livro 2 Registro Geral, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. REQUER, por fim, seja julgado e provido definitivamente o presente agravo, para que seja reformada a decisão hostilizada, e determinado o cancelamento da 2a penhora, R.4, e da averbação de indisponibilidade – Av.6 – da matrícula no 59998 do Livro 2 Registro Geral, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, liberando o referido bem de qualquer gravame proveniente de dívida com o credor do presente processo. Pedem deferimento.” (ID 58803715, p.p.18/19). Preparo regular (IDs 58803739 e 58803740). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 13/09/2019 por RENATO BIZERRIL CAMARGO contra RR SERVIÇOS E REFORMA LTDA – ME E ROGERIO DE MIRANDA RAMOS objetivando o pagamento do valor atualizado à época de R$ 529.701,02 (ID 44680325 – origem). Após tentativas de localização de bens e ativos financeiros das partes para satisfação do crédito, pela decisão de 12/06/2020, i) determinada a indisponibilidade de 16,67% dos bens descritos em escritura pública de inventário e partilha do pai do executado, ii) a restrição de indisponibilidade via e-RIDF em relação aos imóveis de matrículas n. 75.834, 58.882 e 59.998 e, por fim, iii) deferida a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença no 0025886-22.2006.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília: “1. O exequente requer a declaração de fraude à execução, uma vez que o executado ROGERIO DE MIRANDA RAMOS renunciou à herança recebida em razão do falecimento de seu pai. Assim, para evitar posterior prejuízo, determino a indisponibilidade 16,67% dos bens descritos e caracterizados nos subitens 4.1 a 4.5 da referida escritura pública de inventário e partilha (ID 63219844). Promova-se a restrição de indisponibilidade, via E-RIDF, em relação aos imóveis de matrícula 75.834, 58.882, 59.998. Em relação ao imóvel de matrícula 39.251, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José/SC para que promova o registro de indisponibilidade do bem. Em relação aos veículos placa JFV1338 promova-se a restrição de transferência no Renajud. Em relação aos demais bens, tratando-se de quantia irrisória, deixo de determinar qualquer diligência. Ao exequente para apresentar a matrícula de todos os imóveis e adotar as providências necessárias para recolher as custas cartorárias, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Cadastre-se a Renata Maria de Miranda Ramos como terceira interessada e intime-a da petição de ID 63219836, para querendo, apresentar embargos para defesa de seus interesses. Intime-se o executado ROGERIO DE MIRANDA RAMOS para ciência da petição de ID 63219836, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Defiro, ainda, a penhora no rosto dos autos no 0025886-22.2006.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília. Expeça-se mandado de penhora. Fica o executado intimado para apresentar impugnação.” (ID 65150243 – origem). Pela decisão de 16/11/2020, deferida a penhora dos imóveis de matrículas n. 39.251, 75.834 e 59.998: “Compulsando os autos verifica-se que foi determinada a indisponibilidade de 16.67% dos bens de 4.1 a 4.5 (ID 65150243), quais sejam: - imóveis de matrícula 75.834, 58.882, 59.998. - imóvel de matrícula 39.251 - veículo placa JFV1338 Houve decisão que reconheceu a fraude, tornando ineficaz a cessão realizada pelo segundo executado (ID 70349196). A parte exequente requer a penhora dos seguintes bens (ID 75593745): - imóveis de matrículas: 75.834 e 59.998; - imóvel matrículas: 39.251, de Santa Catarina; - Veículo; 2. Pelo que consta na partilha, o veículo marca I/MERCEDES, placa JFV 1338 integrou a meação de RENATA MARIA DE MIRADA (4.5 do inventário e 6.1, ID 63219844 - Pág. 4), sendo que somente os bens de 4.1 a 4.4 integraram a cota parte referente aos herdeiros. Assim, desconstituo a restrição realizada no veículo (ID 65369180). Preclusa essa decisão, retire-se essa restrição. 3. Em relação aos imóveis que a parte requer a penhora. 2.1 Quanto ao imóvel de matrícula no 39.251 como houve averbação da indisponibilidade (ID 70509159 - Pág. 4), defiro o pedido em relação a penhora desse imóvel, no que se refere à cota parte do executado. Com fundamento no art. 835, inciso V, do Código de Processo Cível, lavre-se termo de penhora do imóvel indicado no ID 70509159 - Pág. 3. Ao credor, para promover o registro da penhora (artigo 844 do CPC), comprovar o ato em Juízo e trazer aos autos a planilha atualizada do débito. Sem prejuízo, deverá diligenciar perante os órgãos públicos e trazer aos autos informações relativas à existência de débitos tributários sobre o bem. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Intime-se. Fica a parte executada, por seu advogado, da penhora deferida, nomeando-a fiel depositária do bem. Fica intimada, também, do prazo de 15 dias para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, §11o (em caso de cumprimento de sentença ) ou artigo 917, §1o (em caso de execução extrajudicial) do CPC. Expeça-se mandado de avaliação, por carta precatória, bem como de intimação do executado da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso não seja localizado, deverá ser intimado por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, §4o, desse diploma legal. Expeça-se carta precatória, devendo o exequente instrui-la e comprovar a sua distribuição, inclusive com o recolhimento das custas, perante o Juízo deprecado, no prazo de 10 dias, contados a partir da sua intimação para a retirada da carta. Deverá, ainda, acompanhar o cumprimento, perante o Juízo deprecado, adotando as providências que lhe forem requeridas, ciente de que a devolução da carta sem cumprimento, em virtude da ausência de algum ato que lhe competia, perante aquele Juízo, será considerado como desistência da medida pleiteada e não será deferida nova diligência com a mesma finalidade. 2.2 Defiro a penhora do imóveis indicados no ID 65435272 e 65435271, matrículas no 75.834 e 59.998 , no que se refere à cota parte do executado. Promova-se o envio do mandado eletrônico, via e-RIDF. Nomeio o executado depositário fiel do bem ora penhorado. Considerando que o documento em anexo, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Às partes, para que observem que o valor do bem, indicado no documento em anexo, é tão somente estimativo, para fins de formalização do ato, pois ainda será expedido o mandado de avaliação. Ao exequente, para comparecer ao serviço registral e providenciar o recolhimento dos emolumentos, bem como comprovar a averbação da penhora à margem da matrícula, no prazo de 20 dias, a partir da expedição da certidão. Caso o executado tenha advogado constituído nos autos, fica intimado, por intermédio da publicação desta decisão, acerca da penhora realizada e da sua nomeação como depositário fiel do bem, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias (art. 525, §11/917§1o do NCPC). Sem prejuízo, expeça-se mandado de avaliação. Sem prejuízo, à Secretaria, para expedir ofício, por meio eletrônico, para a Secretaria da Fazenda do GDF, solicitando informações sobre a existência de débitos relacionados ao bem. Vindo aos autos a resposta, promova-se a juntada e, também, dê-se vista às partes. 2.3 Os imóveis penhorados foram objeto de partilha, razão pela qual fica intimada a meeira e herdeira RENATA MARIA DE MIRADA que já tem advogado nos autos, na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o, CPC (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições). Em relação ao herdeiro NELSON LUIZ DE MIRANDA RAMOS, ante o princípio da colaboração processual, verifica-se que ele é o advogado do segundo executado e da interessada RENATA MARIA DE MIRADA. Assim, promova-se a sua intimação para manifestação nos autos, nos termos dos já mencionados art. 842 e 843, §1o do CPC. Quanto à ANDREA DE MIRANDA RAMOS KERN, ante ao princípio da colaboração, à parte executada e à interessada RENATA MARIA para informarem seu endereço ou promoverem o seu comparecimento espontâneo nos autos (art. 842 e 843, §1o do CPC). Prazo de 15 (quinze) dias. 3. Em relação ao imóvel de matrícula no 58.882 foi anotada a indisponibilidade (67327410 - Pág. 4), porém em sua última petição a parte não faz qualquer menção a tal bem. Assim, ao exequente para informar se pretende a penhora desse imóvel, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando advertido que o silêncio será interpretado como desinteresse.” (ID 76750762 – origem). O mandado para registro de penhora no 202920 apresentado pela 13a Vara Cível ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente ao imóvel de matrícula 59.998, é datado de 23/11/2020 (ID 77877549 – origem). Na matrícula do imóvel 59.998 (Sala no 103, térreo do Centro Clínico do Lago II, Lote “E”, QI – Trecho 03 do SHI/SUL), constam os seguintes registros e averbação: “(Sala no 103, térreo do Centro Clínico do Lago II, Lote “E”, QI – Trecho 03 do SHI/SUL) R.4-59998 – PENHORA – De acordo com o Mandado no 202920, datado de 23/11/2020, prenotado neste Serviço Registral sob o no 553113, em 23/11/2020, expedido pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF, em cumprimento à determinação da MMa. Juíza Dra. Vanessa Trevisa, extraído dos autos da Ação de Cumprimento de Sentença - Processo no 0727501-49.2019.8.07.0001, movida pelo credor REINALDO BIZERRIL CAMARGO, em desfavor do devedor ROGERIO DE MIRANDA RAMOS, envolvendo a cota parte de 16,67% dos direitos hereditários referente ao imóvel objeto desta matrícula, foi penhorado para garantia da dívida no valor de R$681.847,56, ficando como fiel depositário RENATA MARIA DE MIRANDA RAMOS. DOU FÉ. Luiz Gustavo Leão Ribeiro, registrador, 08/12/2020. R.5-59998 – PENHORA – De acordo com Termo de Penhora datado de 19/06/2020, prenotado neste Serviço Registral sob o no 553587, em 03/12/2020, expedido pela 8a Vara Cível de Brasília/DF, extraído dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial – Processo no 0025886-22.2006.8.07.0001, movida pelos credores WILLIAM GEORGE PRESCOTT, WANLEY FIGUEIREDO DE GIRAO MAIA, RAFAEL FERRACINA, e RODOLFO FREITAS RODRIGUES ALVES, em desfavor do devedor ROGERIO DE MIRANDA RAMOS, RR SERVIÇOS E REFORMAS LTDA, e NELSON LUIZ DE MIRANDA RAMOS, em cumprimento à determinação do MM Juiz de Direito Dr Leandro Borges de Figueiredo, envolvendo a cota parte dos direitos hereditários referente ao imóvel objeto desta matrícula, foi penhorado para garantia da dívida no valor de R$419.213,25 (nele incluído outro imóvel de matrícula 75834), ficando como depositários os executados. DOU FÉ. Luiz Gustavo Leão Ribeiro, registrador, 14/12/2020. Av.6-59998 – INDISPONIBILIDADE – De acordo com Mandado no 155637 datado de 15/06/2020, prenotado neste Serviço Registral sob o no 562361, em 16/05/2020, expedido pelo Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília/DF, extraído dos autos da Ação de Cumprimento de Sentença - Processo no 0727501-49.2019.8.07.0001, movida pelo credor REINALDO BIZERRIL CAMARGO, em desfavor de RR SERVIÇOS E REFORMAS LTDA e ROGERIO DE MIRANDA RAMOS, em cumprimento à determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Vanessa Maria Trevisan, foi determinada a indisponibilidade de 16,67% do imóvel objeto desta matrícula. DOU FÉ. Luiz Gustavo Leão Ribeiro, registrador, 26/06/2021.” (ID 96779049 – origem). O executado ROGÉRIO DE MIRANDA RAMOS requereu “o cancelamento da 2a penhora, R.4, e da averbação de indisponibilidade – Av.6 – da matrícula no 59998 do Livro 2 Registro Geral, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal” (ID 176752870 – origem), pedido indeferido pela decisão de ID 179480497: “Em relação a manifestação de ID 176752870, o executado não tem legitimidade para requerer o cancelamento da penhora em favor de terceiro, ainda mais quando não comprovada a arrematação do bem. Em relação a manifestação de ID 176717200, ao exequente para comprovar a propriedade dos bens, em cinco dias, sob pena de indeferimento. Por fim, ambas as partes estão assistidas por advogado podendo diligenciar extrajudicialmente para formalização de acordo.” (ID 179480497 – origem) Os terceiros interessados RENATA MARIA DE MIRANDA RAMOS, NELSON LUIZ DE MIRANDA RAMOS E ANDREA DE MIRANDA RAMOS KERN juntaram aos autos i) contrato de promessa de compra e venda do imóvel sala 103, bloco E, Centro Clínico do Lago II, Lago Sul/DF, no qual figuram como vendedores, e ii) decisão do juízo da 8a Vara Cível nos autos da execução de título extrajudicial no 0025886-22.2006.8.07.0001 pela qual cancelada a penhora do imóvel. Por fim, requereram o cancelamento da penhora e da averbação de indisponibilidade sobre o imóvel (ID 180327240 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido (ID 186583315 – origem). Os agravantes se insurgem, alegando, em síntese, que a compra e venda particular do imóvel foi autorizada pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília por se tratar de penhora preferencial e teve a anuência do exequente REINALDO, ora agravado, que figura como terceiro interessado naqueles autos. Muito bem. Necessário breve relato dos fatos nos autos no 0025886-22.2006.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Cível, para melhor compreensão. Trata-se de execução de título extrajudicial no 0025886-22.2006.8.07.0001 proposta por WILLIAM GEORGE PRESCOTT contra ROGERIO DE MIRANDA RAMOS E RR SERVIÇOS E REFORMAS LTDA em 05/09/2006, objetivando o adimplemento de instrumento particular de confissão de dívida no valor histórico de R$70.000,00, processo em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília. Em 19/06/2020, lavrado termo de penhora do imóvel de matrícula n. 59998, localizado na Sala no 103, térreo, Centro Clínico do Lago II, Bloco E, Lago Sul/DF (ID 65711680 daqueles autos): “Por determinação do Excelentíssimo Juiz de Direito desta Oitava Vara Cível de Brasília, Dr. Leandro Borges de Figueiredo, conforme decisão de ID 65501701, efetua-se, nesta data, nos termos do artigo 838 do CPC, por este termo, a penhora sobre todos os direitos sobre os imóveis Apartamento no 206, do Bloco "H", da SQS-104, Brasília/DF, da matrícula no 75834 e Sala no 103, situada no Térreo do Centro Clínico do Lago II, da Quadra Intermediária (QI), Trecho 03, do SHIS/SUL, Brasília/DF, da matrícula no 59.998, ambos registrados no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para satisfação do valor equivalente ao montante de R$ 419.213,25 (quatrocentos e dezenove mil, duzentos e treze reais e vinte e cinco centavos). Os bens permanecem em poder do(s) executado(s) na qualidade de fiel depositário, sujeitando-se às penas da lei. Em razão do disposto do artigo 844, do CPC, encaminho o presente termo ao Oficial de Registro de Imóveis, para a respectiva averbação, mediante o recolhimento, pelo exequente, dos emolumentos devidos.” Posteriormente, em 03/05/2023, o executado ROGÉRIO DE MIRANDA RAMOS e os terceiros interessados RENATA MARIA DE MIRANDA RAMOS, NELSON LUIZ DE MIRANDA E ANDREA DE MIRANDA RAMOS KERN alegaram que a terceira interessada Renata necessitava alienar o bem para custear despesas de saúde e que o locatário da sala no 103 do Centro Clínico do Lago II fez proposta de compra do bem pelo valor de R$ 350.000,00. Requereram: “ISTO POSTO, aceita a proposta pelos ora requerentes (devedor e terceiros interessados), requerem a Vossa Excelência o seguinte: 1.defira a alienação do imóvel acima referido pelo preço proposto (conforme carta em anexo), liberando a penhora sobre o bem objeto da venda; 2.intime o exequente para de manifestar sobre a proposta de aquisição do imóvel; 3.determine seja a cota-parte do exequente depositada pelo comprador em juízo ou em conta corrente apresentada por este; 4.determine seja oficiado o cartório da decisão de liberação da penhora.” (ID 157335834 daqueles autos) O exequente WILLIAM manifestou concordância com a proposta dos executados e informou conta bancária para crédito (ID 158960570 daqueles autos). Proferida a seguinte decisão pelo juízo da 8a Vara Cível: “Diante dos dados bancários indicados na petição de ID 158960570, fica intimada a parte executada a efetuar o pagamento de tais quantias para posterior análise do pedido de retirada das penhoras. À Secretaria para que certifique se houve a expedição de mandado de avaliação dos bens: Apartamento no 206, do Bloco "H", da SQS-104, Brasília/DF, matrícula no 75834, registrado no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal e Apartamento no 904, do Bloco "C", edificado nos Lotes "E" e "F", da Área Especial no 04, do SRIA/Guará, Brasília/DF, matrícula no 58.882, registrado no Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Caso não tenha ocorrido, expeça-se o necessário. No que tange ao pedido de avaliação da casa situação em outra comarca, não é possível tomar o valor indicado pela parte exequente como a correta avaliação do bem. Diante da negativa da parte executada, é necessária a expedição de carta precatória para a sua avaliação. Antes de determinar tal ato, esclareça a parte exequente se tem interesse em sua imediata expedição, ficando ciente de que deverá arcar com a antecipação de tal despesas ou se aguardará a resolução dos demais atos expropriatórios. Oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a venda das ações bloqueadas, conforme ofício de ID 129871034, efetuando a venda de tais bens e, após, realizando o depósito da quantia apurada, descontados eventuais custos da operação. Int.” (ID 162465272 daqueles autos) O terceiro interessado REINALDO BIZERRIL CAMARGO (ora agravado e exequente nos autos de origem) manifestou ciência e informou que aguarda crédito excedente para satisfação de penhora no rosto dos autos (ID 166212737 daqueles autos). Em 21/08/2023, o devedor e os terceiros interessados apresentaram comprovante de pagamento da cota-parte penhorada do imóvel inscrito na matrícula n. 59998 (Sala no 103 do Centro Clínico do Lago II, Lago Sul), no valor de R$57.000,00 (ID 169286859 daqueles autos). Por fim, deferido o pedido de cancelamento da penhora R.5 da matrícula 59998, referente a Sala no 103 do Centro Clínico do Lago Sul: “Defiro o requerimento da parte executada de cancelamento da penhora R. 5 da matrícula 59.998, referente a Sala número 103, do Centro Clínico do Lago Sul II, conforme já anuído pela parte exequente. Ademais, considerando que igualmente a parte credora anuiu com a retirada da restrição, determino cancelamento da penhora realizada sobre o veículo Mercedez C 180, Placa JFV1338, Código Renavam 00675247721. Expeça-se o necessário. Int.” (ID 176544373 daqueles autos). Muito bem. Dispõe o art. 908 do CPC: “Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.” E, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em havendo pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem, tem preferência a penhora realizada anteriormente: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ANTERIORIDADE. CRÉDITO. PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. "No processo de execução, recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, terá preferência no recebimento do numerário apurado com a sua arrematação, o credor que em primeiro lugar houver realizado a penhora, salvo se incidente outro título legal de preferência. Aplicação do brocardo prior tempore, potior iure." (AgRg no REsp n. 1195540/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 748202 MT 2015/0176611-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2015) “RECURSO ESPECIAL ( CF, ART. 105, III, c). PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO. CONCURSO DE CREDORES. MARÇO TEMPORAL DO DIREITO DEPREFERÊNCIA DE CREDOR. ANTERIORIDADE DA PENHORA OU DO REGISTRO (AVERBAÇÃO) DO ATO CONSTRITIVO. DIREITO DE PRELAÇÃO DECORRENTE DAMERA FORMALIZAÇÃO DA PENHORA NO PROCESSO. RELEVÂNCIA DO REGISTROPARA FIM DIVERSO. 1. Havendo pluralidade de credores com penhora sobre o mesmo imóvel, o direito de preferência se estabelece pela anterioridade da penhora, conforme os arts. 612, 613, 711 e 712 do CPC, que expressamente referem à penhora como o "título de preferência" do credor. 2. A precedência da data da averbação da penhora no registro imobiliário, nos termos da regra do art. 659, § 4o, do CPC, tem relevância para efeito de dar publicidade ao ato de constrição, gerando presunção absoluta de conhecimento por terceiros, prevenindo fraudes, mas não constitui março temporal definidor do direito de prelação entre credores. 3. Nos termos do art. 664 do CPC, "considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só autos e as diligências forem concluídas no mesmo dia". Assim, o registro ou a averbação não são atos constitutivos da penhora, que se formaliza mediante a lavratura do respectivo auto ou termo no processo. Não há exigência de averbação imobiliária ou referência legal a tal registro da penhora como condição para definição do direito de preferência, o qual dispensa essas formalidades. 4. Recurso especial conhecido e provido.”(STJ - REsp: 1209807 MS 2010/0162964-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2012) A formalização da penhora ocorre com a lavratura do respectivo auto ou termo no processo; e o registro na matrícula do imóvel constitui a providência que se limita a conferir publicidade ao ato: “AGRAVO INTERNO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO DE CREDORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MARCO TEMPORAL DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CREDOR. ANTERIORIDADE DA PENHORA. LAVRATURA DO ATO. REGISTRO (AVERBAÇÃO) DO ATO CONSTRITIVO. MERA FORMALIZAÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DO DEPOSITÁRIO. IRREGULARIDADE SANÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 165, 458, II, e 535, I e II, do CPC/73, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora se formaliza com a lavratura do respectivo auto ou termo no processo, independentemente de averbação do registro no cartório imobiliário, uma vez que este não configura requisito para o aperfeiçoamento da constrição judicial, mas providência que confere publicidade ao ato de constrição judicial, tornando-a oponível a terceiros. Não há exigência de averbação imobiliária ou referência legal a tal registro da penhora como condição para a definição do direito de preferência. 3. A ausência de nomeação do depositário no auto de penhora constitui irregularidade sanável. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 298558 SP 2013/0037566-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2019) Assim, tem preferência a penhora que foi lavrada em primeiro lugar nos autos, e não a que foi primeiro registrada na matrícula do imóvel. Na hipótese, verifica-se que o termo de penhora da 8a Vara Cível de Brasília (processo no 0025886-22.2006.8.07.0001) foi lavrado em 19/06/2020, enquanto o mandado de penhora da 13a Vara Cível de Brasília (processo no 0727501-49.2019.8.07.0001) foi registrado nos autos em 23/11/2020. Dessa forma, apesar de constar na matrícula do imóvel no 59998 o registro R.4 (relativo à penhora da 13a Vara Cível de Brasília) em data anterior ao registro R.5 (penhora da 8a Vara Cível de Brasília) (ID 96779049 – origem), a penhora da 8a Vara Cível de Brasília tem preferência por ter sido lavrado o termo de penhora em primeiro lugar. Portanto, a alienação do bem realizada pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0025886-22.2006.8.07.0001 observou as penhoras registradas e a ordem de preferência do art. 908 do Código de Processo Civil De se ressaltar que a alienação do imóvel, como narrado acima, teve autorização do juízo da 8a Vara Cível de Brasília (decisão de ID 162465272 - no 0025886-22.2006.8.07.0001), bem como anuência do exequente (ID 158960570 daqueles autos) e do terceiro interessado REINALDO BIZERRIL CAMARGO, que é o exequente dos autos de origem e ora agravado (ID 166212737). Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o cancelamento da penhora R.4 e da averbação de indisponibilidade Av.6 da matrícula n. 59998 junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente ao imóvel Sala no 103, térreo do Centro Clínico do Lago II, Lote “E”, QI – Trecho 03 do Lago Sul/DF. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 11 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora